Tribunal: CARF
Processo: 10580.726494/2013-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.726494/2013-59
ACÓRDÃO
2302-004.480 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NOVO MILLENIUM SERVIÇOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/08/2009 a 31/12/2009
INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
As matérias não levadas à apreciação da DRJ não devem ser conhecidas
pelo CARF (art. 16 c/c art. 17 do Decreto n. 70.235/72).
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ALEGAÇÕES DO SUJEITO PASSIVO
PRINCIPAL. SÚMULA CARF No 172.
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo
crédito tributário lançado.
PRELIMINAR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
De acordo com artigo 59 do Decreto no 70.235/72, são nulos apenas os
atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões
proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. RECOLHIMENTO. OBRIGAÇÃO
DA EMPRESA.
A empresa é obrigada a recolher à Seguridade Social as contribuições a seu
cargo, incidentes sobre a remuneração paga devida ou creditada, a
qualquer título, aos segurados empregados e contribuintes individuais a
seu serviço.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL DE 75%.
A multa de ofício de 75% que penaliza as condutas de não declarar e não
recolher as contribuições previdenciárias, na forma prevista no artigo 35-A
da Lei no 8.212/91.
Fl. 605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.480 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726494/2013-59
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário e, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão no 15-41.294 da 7a
Turma de Julgamento da DRJ/SDR, na qual os membros daquele colegiado, por unanimidade de
votos, julgaram improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
O processo em análise trata de Auto de Infração lavrado por descumprimento de
obrigação tributária principal e acréscimos legais, contribuição previdenciária parte dos segurados,
sob o AI Debcad n° 51.043.264-6, consolidado em 30/07/2013.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou (e-fls. 490-503):
(...)
Do Lançamento Fiscal.
No auto de infração, formalizado através do presente processo, estão lançadas
contribuições descontadas das remunerações de empregados excluídos da GFIP
do sujeito passivo, nas competências 08, 09, 11 e 12/2009, inclusive 13° salário.
Foi verificado que alguns empregados, e respectivas remunerações, existentes nas
folhas de pagamento das tomadoras Prefeitura de Miguel Calmon, Secretaria da
Indústria e Comércio, Instituto do Meio Ambiente, Secretaria do Turismo e
Petrobrás não constaram em GFIP. Dessa forma, as remunerações desses
segurados foram lançadas nos levantamentos FN (Folha não declarada em GFIP -
FPAS 515) ou FS (Folha não declarada em GFIP - FPAS 507).
As contribuições descontadas das remunerações dos segurados, e não recolhidas
pelo sujeito passivo, foram lançadas nos levantamentos FN ou FS. Os segurados, e
Fl. 606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.480 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726494/2013-59
3
respectivas contribuições, estão discriminados no relatório de lançamentos do
auto de infração. As folhas de pagamento, nas quais foram identificados os
descontos, estão anexas ao processo.
As contribuições previdenciárias foram lançadas com aplicação de multa de ofício
de 75% (setenta e cinco por cento), que penaliza as condutas de não declarar e
não recolher as contribuições devidas, na forma prevista no artigo 35-A da lei n°
8.212/91, acrescentado pela Medida Provisória n° 449, de 03/12/2008, publicada
no Diário Oficial da União em 04/12/2008, convertida na Lei no 11.941, de
27/05/2009.
Da Representação Fiscal para Fins Penais.
No auto de infração, formalizado através do presente processo, estão lançados
débitos de contribuições previdenciárias descontadas de remunerações de
empregados, não declaradas em GFIP, o que constitui, em tese, o ilícito previsto
no artigo 168- A do Código Penal, com redação dada pela Lei n° 9.983, de
14/07/2000. Será formalizada a Representação Fiscal para Fins Penais cabível.
Da Solidariedade Passiva.
Na forma do artigo 135, III, da Lei n° 5.172/66 - Código Tributário Nacional e
interpretação dada pelo Parecer PGFN CRJ n° 55/2009, foi imputada a
responsabilidade solidária dos sócios administradores do sujeito passivo da
obrigação previdenciária, em exercício no período de ocorrência dos fatos
geradores, tendo em vista a prática de atos com infração de lei.
Ao deixar de repassar à Fazenda Nacional as contribuições previdenciárias
arrecadadas dos empregados, nas competências 08, 09, 11 e 12/2009, inclusive
13° salário, o contribuinte infringiu as disposições do artigo 30, I, "b", da lei
8.212/91. A prática configura também, em tese, ilícito previsto no artigo 168-A do
Código Penal, com redação dada pela Lei n° 9.983, de 14/07/2000.
Dessa forma, consoante as disposições do Código Tributário Nacional, são
responsáveis solidários pelo crédito tributário formalizado através do presente
processo os sócios administradores, com observação do período de gestão,
conforme discriminado nos Termos de Sujeição Passiva Solidária lavrados.
Cientificada do lançamento, o Contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 440-465),
sustentando, em síntese: 1. Da constituição do crédito tributário; 2. Da apuração do débito por
aferição indireta. Do pedido de perícia; 3. Das GFIP incorretas decorrentes de erros do sistema de
processamento da RFB. 4. Da suspensão da exigibilidade do crédito tributário. 5. Do lançamento
com base em presunção. 6. Do efeito retroativo da exclusão do Simples Nacional. 7. Da exclusão
por vontade própria do Simples Nacional. 8. Da solidariedade passiva dos sócios administradores.
9. Da ação penal.
Em julgamento, a DRJ, primeiramente, delimitou o objeto da lide restringindo o
julgamento à apreciação dos argumentos atinente às contribuições previdenciárias e à multa de
ofício relacionada, deixando de ser examinadas as alegações do item 6 - Do efeito retroativo da
exclusão do Simples Nacional; e item 7 - Da exclusão por vontade própria do Simples Nacional, as
quais reputo consolidadas administrativamente. Posteriormente, rejeitou as alegações suscitadas
decidindo pela procedência do lançamento fiscal, mantendo integralmente o crédito apurado.
Fl. 607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.480 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726494/2013-59
4
Sobreveio Recurso Voluntário do Contribuinte (e-fls. 550-579) sustentando: 1. Do
erro no Sistema GFIP. A necessidade de reconhecimento dos erros na versão 8.4 do SEFIP; 2. Da
nulidade do auto de infração; 3. Da inobservância ao princípio da anterioridade nonagesimal; 4. Da
fragilidade da autuação; 5. Da legalidade do recolhimento GFIP pelo Simples Nacional; 6. Da multa
meramente punitiva; 6. Da inclusão irregular do sócio como responsável tributário.
Os responsáveis solidários não recorreram da decisão.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Relatora

1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
Todavia, a argumentação constante do item “3. Da inobservância ao princípio da
anterioridade nonagesimal” não consta da Impugnação e, por consequência, não foi apreciada na
primeira instância.
Desta forma, as alegações não podem ser conhecidas, pois a sua análise
caracterizaria supressão de instância. As matérias trazidas apenas em grau de recurso para as
quais a autoridade julgadora de primeira instância não teve oportunidade de conhecer e de se
manifestar, não podem ser apreciadas em sede recursal, em face da ocorrência do fenômeno
processual da preclusão consumativa.
De outra parte, os argumentos constantes do item “5. Da legalidade do
recolhimento GFIP pelo Simples Nacional” também não pode ser conhecido, uma vez que trata da
exclusão do Simples Nacional, matéria atinente a manifestação de inconformidade. Além do que,
o objeto da lide reside às contribuições previdenciárias e à multa de ofício relacionada.
Igualmente não pode ser conhecida a argumentação do item “6. Da inclusão
irregular do sócio como responsável tributário”, na medida em que não cabe à empresa autuada
agir no interesse dos responsáveis solidários, pois a Súmula CARF no 172 estabelece que “a pessoa
indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui legitimidade para questionar a
responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado”.
Assim, conheço em parte do recurso.

2. Preliminar
Fl. 608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.480 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726494/2013-59
5
O Recorrente sustenta a nulidade de auto de infração em razão do erro na versão
8.4 do SEFIP.
Sobre o suposto erro, assim entendeu a DRJ
Da constituição do crédito tributário com base em valores declarados
(duplicidade de cobrança). Dos erros na versão 8.4 do SEFIP.
Sustenta o contribuinte que o levantamento de valores declarados em GFIP
implica em duplicidade do procedimento de cobrança e que os erros do programa
SEFIP, responsável pelo processamento da GFIP, originou as diferenças lançadas
pela fiscalização.
Razão não assiste à defesa, vez que tais argumentos não se aplicam à presente
lide porquanto o crédito tributário foi lançado com base em valores obtidos das
folhas de pagamento e não declarados em GFIP.
Assim consta no Relatório Fiscal:
(...)
Para execução do procedimento fiscal foram analisados os seguintes documentos,
solicitados através de TIPF (Termo de Início de Procedimento Fiscal) e TIFs
(Termos de Intimação Fiscal), ou obtidos nos sistemas nos sistemas corporativos
da Receita Federal do Brasil: Contrato Social e alterações; Livro Diário no 9;
arquivos digitais da contabilidade folha de pagamento, no formato do MANAD;
termo de opção pelo SIMPLES; folhas de pagamento e resumos; GFIP – Guia de
recolhimento do FGTS e Informações a Previdência Social; guias da Previdência
Social – GPS; LIT (livro da Inspeção do Trabalho); fichas de registro de
empregados; termos de rescisão de contrato de trabalho; notas fiscais emitidas;
contratos de prestação de serviços; e Demonstrativo de serviços prestados e
notas fiscais emitidas.
Diante do conteúdo do trecho do Relatório Fiscal acima reproduzido, não há como
acolher a preliminar, porquanto o crédito tributário foi lançado com base em valores obtidos das
folhas de pagamento e não declarados em GFIP.
Importa destacar que o artigo 59 do Decreto no 70.235/72 enumera os casos que
acarretam a nulidade do lançamento, quais sejam: “I – os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente; II – os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa”.
No caso em tela, não se verifica nenhuma dessas causas de nulidade. Desta forma, a
preliminar suscitada deve ser rejeitada.

3. Mérito
3.1 Do erro no Sistema GFIP. A necessidade de reconhecimento dos erros na
versão 8.4 do SEFIP.
Fl. 609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.480 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726494/2013-59
6
O Recorrente sustenta a necessidade de reconhecimento dos erros na versão 8.4 do
SEFIP, programa responsável pelo processamento da GFIP.
Não procede tal alegação, pois, como já apontado quando do exame da preliminar,
o crédito tributário foi lançado com base em valores obtidos das folhas de pagamento e não em
pagamentos declarados em GFIP.
Desta forma, infundado é o argumento de que erro do programa SEFIP seja o
motivo do crédito lançado pela fiscalização.

3.2 Da fragilidade da autuação
O Recorrente constrói uma tese sobre a palavra "amostragem" utilizada pela
autoridade fiscal no Relatório Fiscal argumentando que o auto de infração teria sido realizado com
base em presunções.
Contudo, é imperioso analisar o contexto técnico em que a expressão foi
empregada. Portanto, assim consta no Relatório Fiscal:
(...)
10. O prestador de serviços, em atendimento ao disposto no art. 31, §5o, da lei
8.212/91, elaborou folhas de pagamento distintas por contratante. Quanto à
obrigação prevista no art. 31, §1o, da lei 8.212/91, houve descumprimento por
parte do contribuinte visto que só há destaque da retenção em uma pequena
parte das notas fiscais emitidas, conforme discriminado na planilha do Anexo I e
comprovado pelas cópias de notas fiscais, anexas por amostragem. As retenções
destacadas tiveram como base de cálculo sempre o valor bruto da nota fiscal, não
havendo deduções.
Como se verifica a expressão "por amostragem" está relacionada as cópias das
notas fiscais anexadas, não significando que a base de cálculo do tributo foi estimada.
A certeza e a liquidez do crédito derivam da própria escrita contábil do Recorrente.
Não houve presunção ou estimativa. O lançamento reflete os valores obtidos das folhas de
pagamento e não declarados em GFIP.
Sobre esse ponto assim entendeu a DRJ:
(...)
No que concerne aos argumentos de que o crédito foi constituído ancorado em
presunções, indícios e suposições, cabe aqui discordar.
Nos processos administrativos tributários em que prevalece o princípio dispositivo
vige a regra geral de distribuição do ônus da prova prevista no artigo 373 do Novo
CPC, segundo o qual cabe ao autor a prova dos fatos constitutivos do seu direito
e, ao réu, a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do
autor.
O Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dispõe em seu art. 16:
Fl. 610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.480 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726494/2013-59
7
Art. 16 – A impugnação mencionará:
.................................................................................................................
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir (redação dada pelo art. 1o da Lei no
8.748/1993).
Assim, apesar de a fiscalização ter identificado e provado a origem da base de
cálculo do tributo apurado, uma vez que demonstrou detidamente que os valores
lançados foram originados nas folhas de pagamento produzidas pelo próprio
contribuinte, nenhuma prova trouxe a impugnante para comprovar a tese de que
houve lançamento por aferição indireta, com base em indícios e suposições.
Portanto, o presente Auto de Infração - AI encontra-se revestido das formalidades
legais, tendo sido lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que
disciplinam o assunto, consoante ao disposto no art. 33 da Lei no 8.212, de
24/07/91, e no art. 229 do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado
pelo Decreto no 3.048, de 06/05/99.
Diante do acima exposto, não encontro justificativa capaz de demonstrar equívoco
no posicionamento. Assim, por concordar com o entendimento firmado, decido mantê-lo por seus
próprios fundamentos, valendo-me do disposto no art. 114, §12, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.

3.3 Da multa meramente punitiva
O Recorrente alega que a multa punitiva aplicada lhe impõe, de forma
sancionadora, percentuais elevados, sem qualquer oportunidade do exercício do contraditório e
da ampla defesa.
Em que pese o alegado, a multa aplicada não é arbitrária, visto que a sua aplicação
está prevista em lei decorrendo do fato de o contribuinte deixar de declarar e recolher as
contribuições previdenciárias.
Assim consta no Relatório Fiscal:
(...)
15. As contribuições apuradas foram lançadas com aplicação de multa de ofício de
75% (setenta e cinco por cento), que penaliza as condutas de não declarar e não
recolher as contribuições previdenciárias, na forma prevista no artigo 35-A da lei
no 8.212/91, acrescentado pela Medida Provisória no 449 (...), convertida na lei no
11.941, de 27/05/2009.
Como acima transcrito, a multa aplicada obedeceu ao disposto na legislação de
regência. De modo que a decisão recorrida não merece reparo.

4. Conclusão
Fl. 611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.480 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726494/2013-59
8
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário e, no
mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz

Fl. 612
DF CARF MF
Original